Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE DEVEDOR NO POLO PASSIVO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de requerimento de inclusão de devedor no polo passivo da demanda na fase de cumprimento de sentença.
2. O regime de bens adotado no casamento havido entre o agravado e sua esposa é a comunhão parcial de bens, mas essa peculiaridade não torna um dos cônjuges automaticamente responsável por dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual formada no curso do processo de conhecimento.
3. Ressalte-se que a obrigação de pagar as despesas de condomínio foi assumida exclusivamente pela recorrida. 3.1. Além disso, a ação foi ajuizada apenas contra ela, sendo certo ainda que o requerimento de cumprimento de sentença foi igualmente formulado apenas contra a ora recorrida. 3.2. Diante desse cenário, a ausência do cônjuge no polo passivo da relação jurídica principal impossibilita que a responsabilidade pelas obrigações respectivas afete sua esfera jurídica, devendo ser observadas, a propósito, as regras previstas nos artigos 1663 e 1664, ambos do Código Civil.
4. Agravo conhecido e desprovido.